Tribunal: TCU
Processo: 019.339/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de alteração de concessão de aposentadoria de Anair Benedita de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e dos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria com o número de controle 10802630-04-2017-000140-7; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de concessão de aposentadoria com o número de controle 10802630-04-2013-000435-9; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado.